Tribunal: TJDFT
Processo: 0700635-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700635-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO PACIENTE: LUIZ CARLOS CASSEMIRO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO GAMA DECISÃO Trata-se de Ação Constitucional de Habeas Corpus, com pedido liminar, manejado por RONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA FILHO em favor de LUIZ CARLOS CASSEMIRO contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Circunscrição Judiciária do Gama que, nos autos do processo no. 0712428-86.2023.8.07.0004, determinou o afastamento do paciente do lar em que convivia com sua irmã (suposta vítima) e sua mãe, impondo-o o dever de distanciamento da vítima, familiares e testemunhas, por, pelo menos, trezentos metros, além de impedir-lhe de manter contato por qualquer meio. Eis o teor da decisão questionada (ID. 54865114, p. 60-62). “(...) Com o objetivo de coibir e prevenir a ocorrência de violências que, baseadas no gênero, sujeitem a mulher à morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou a dano patrimonial ou moral, seja no âmbito doméstico, da família ou em qualquer relação íntima de afeto, a Lei n. 11340/2006 articula, notadamente em seus artigos 22 a 24, uma série das medidas protetivas de urgência que podem ser concedidas de imediato (art. 19, §1o) sempre que os direitos previstos na referida lei forem violados ou ameaçados. Tais medidas possuem natureza cautelar e, portanto, requerem, para o seu deferimento, um juízo de verossimilhança acerca da ocorrência de alguma situação de violência doméstica e familiar contra a mulher dentre as previstas em lei (arts. 5o e 7o). Sua concessão exige, ainda, uma avaliação sobre o risco de nova exposição da Ofendida a episódios de violência por ato do apontado Agressor, caso não haja o pronto deferimento da medida. Na situação sob análise, os requisitos para a concessão das medidas solicitadas estão presentes. Com efeito, em depoimento prestado à Autoridade Policial, a Ofendida relatou: “que o agressor, LUIZ, é seu irmão e reside na mesma casa que ela, sua irmã ELINE, juntamente com sua mãe FLAUSINA e sua filha THALITA. Que há algum tempo vem sofrendo com as atitudes agressivas de LUIZ em seu desfavor. Relata que já houve inclusive o registro de Ocorrência Policial contra LUIZ por ocasião de uma Denúncia Anonima que informou as agressões verbais que a declarante vinha sendo exposta por LUIZ. Na data de hoje, 01/10/2023, LUIZ começou a filmar a declarante o tempo inteiro. Irritada com isso, SEBASTIANA pediu que LUIZ parasse de filmá-la. Tendo em vista que ele não atendeu ao pedido, a declarante tentou tomar o celular de sua mão, que, na ocasião, caiu no chão Ato contínuo, LUIZ começou a empurrar e segurar SEBASTIANA, tendo sido contido por LUCIANO, mecânico da família que estava realizando um reparo de veículos no quintal do lote. SEBASTIANA salienta ainda que o motivo de tantas filmagens se deu porque LUIZ todos os dias acorda FLAUSINA muito cedo. Ocorre que FLAUSINA tem 95 anos e é acometida de demência e Alzheimer. Devido a isso tem dificuldade para dormir, precisando ficar em repouso por mais tempo. Ocorre que LUIZ não respeita esse período de repouso e diariamente quer acordá-la e levantá-la muito cedo. Para que essa ação tivesse fim, SEBASTIANA teve a ideia de trancar a porta do quarto impedindo que LUIZ acordasse sua mãe tão cedo. Isso despertou a ira de LUIZ, que começou a filmar todas as ações de SEBASTIANA ao longo do dia e tal fato a irritou profundamente. SEBASTIANA assevera ainda que LUIZ possui uma arma sem registro em seu poder e teme por sua integridade física”. Convergem com o depoimento prestado, as declarações de THALITA CASSIMIRO SOUSA – TESTEMUNHA: “ que o agressor, LUIZ, é seu tio e reside na mesma casa que ela e sua mãe. Que há algum tempo vem percebendo as atitudes agressivas de LUIZ em relação a sua mãe. Relata que já houve inclusive o registro de Ocorrência Policial em Desfavor de LUIZ. por ocasião de uma Denúncia Anonima que informou as agressões verbais ás quais sua mãe SEBASTIANA vinha sendo exposta por seu tio. Na data de hoje, presenciou a discussão que aconteceu na casa devido ao fato de SEBASTIANA ter pedido que LUIZ parasse de filmar a mesma. Tendo em vista que ele não atendeu ao pedido, SEBASTIANA tentou tomar o celular de sua mão. Ato contínuo, LUIZ começou a empurrar e segurar SEBASTIANA, tendo sido contido por LUCIANO, mecânico da família que estava realizando um reparo de veículos no quintal do lote”. O Ofensor não foi inquirido pela autoridade policial. Além disso, as respostas constantes do Questionário de Avaliação de Risco, instrumento previsto na Resolução Conjunta n. 05/2020 CNJ/CNMP, sugerem a conformação de um cenário de conflito entre a Ofendida e o indicado Agressor, a indicar que o pronto deferimento das medidas protetivas é providência necessária e adequada para fazer cessar tal situação. Frise-se, por oportuno, que as medidas ora deferidas podem ser revistas pelo Juizado de Violência Doméstica competente, sempre que houver modificação da situação ora trazida à apreciação judicial. Diante do exposto, e com fundamento na Lei n. 11.340/2006, ACOLHO o(s) pedido(s) formulado(s) pela Ofendida SEBASTIANA DAS GRAÇAS CASSIMIRO e APLICO a LUIZ CARLOS CASSEMIRO as seguintes medidas protetivas de urgência: -Afastamento do lar, recinto ou local de convivência com a Ofendida, podendo o Ofensor levar consigo apenas os bens de uso estritamente pessoal (vestuário, documentos, utensílios de trabalho), devendo informar ao Juízo natural da causa, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o novo endereço em que poderá ser encontrado; -Proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; e -Proibição de contato com a vítima, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. A proibição de aproximação e de contato entre as partes, deverá ser respeitada também pela Requerente, sob pena de ineficácia. Se as partes envolvidas voltarem a se relacionar, deverá a Ofendida requerer a revogação das medidas protetivas. (...)” Em sua petição inicial (ID. 54865109, p. 01-11), a parte impetrante narra que: a) o paciente é irmão da ofendida Sebastiana das Graças Cassimiro Sousa e que “o suposto crime teria ocorrido no momento de uma discussão, onde o Paciente estava exaltado por considerar que a sua genitora, a sra. Flausina, uma idosa de 96 (noventa e seis anos) anos, que também reside no mesmo local dos fatos, não estava recebendo os devidos cuidados” (p. 02); b) ocorre que os fatos não ocorreram da forma narrada pela vítima e que a decisão impugnada o impede de se comunicar com toda a sua família, inclusive com sua própria mãe, que está com a saúde fragilizada (p. 04); c) a decisão também o prejudica profissionalmente, pois utiliza-se dos “fundos da casa que residia (local dos fatos) como oficina para manutenção do seu objeto de trabalho (vans escolares)” (p. 04 e 08); d) não subsiste a alegação da ofendida quanto a periculosidade do paciente, pois a arma de fogo existente na residência não possui qualquer relação com os fatos narrados por ela, destacando-se que o armamento pertencia ao seu falecido irmão (p. 06); e) “conforme declarações da vítima, a suposta discussão que culminou com um “empurrão”, se iniciou posto que o Paciente entendia que sua mãe, Sra. Flausina, de 96 (noventa e seis anos), estaria em situação precária, mesmo possuindo um bom salário que era, mesmo antes de qualquer decisão judicial, recebido e administrado pela Vítima, Sra. Sebastiana” (p. 07); f) o afastamento vem gerando sofrimento psicológico tanto nele como em sua genitora, ainda mais por ser enfermeiro e por sempre acompanha-la nos atendimentos médicos (p. 07); g) “corre risco de prisão, ao manter contato com qualquer pessoa de sua família, não somente a mãe, seja tio, primo, outros irmãos” (p. 07); h) não há justa causa ou mesmo potencialidade ofensiva para as medidas protetivas impostas, pois “é irmão mais velho da Vítima (mais de 10 anos mais velho), está atualmente em tratamento de um câncer e passou recentemente por diversos procedimentos cirúrgicos” (p. 08). Pede, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada e, no mérito, o conhecimento do writ e a concessão da ordem para revogar as medidas protetivas deferidas no juízo de origem (p. 09-11). É o breve relatório. Decido. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, “é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão” (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, entendo que o caso em análise impõe uma prévia cautela desta julgadora antes de deliberar sobre a matéria, por se tratar de situação relacionada a suposta violência doméstica. Acerca do tema, esta egrégia Turma entende que “as medidas protetivas de urgência consistem em um requerimento de proteção à vítima, diante de uma situação de risco”, as quais “se fundamentam não em prova cabal de um crime, mas em indícios suficientes de uma situação de risco” (Acórdão 1693945, 07038504920238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, PJe: 8/5/2023). Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevante valor probatório e não pode ser inicialmente menosprezado pela autoridade policial ou mesmo judicial, quando houver risco – ainda que mínimo – a vítima. A própria narrativa do paciente evidencia a existência de discussão que ocasionou a prática de um empurrão dele contra ela, o que torna , em princípio, verossímeis as afirmações apresentadas junto a autoridade policial. Igualmente não se pode ignorar que a testemunha ouvida em sede inquisitórial – Sra. Talita Cassimiro (sobrinha do paciente – também confirmou a existência de prévias discussões e agressões verbais por parte ele, afirmações estas que não foram refutadas nesta oportunidade. Assim, neste primeiro contato com os fatos, não observo elementos fáticos na petição inicial que refutem os fundamentos adotados pelo juízo apontado como coator que justifiquem uma pronta intervenção desta instancia. Quanto aos prejuízos para fins de deferimento da liminar, o paciente não traz qualquer elemento concreto que justifique a revisão ou mesmo a suspensão das medidas protetivas deferidas na origem, apenas alegações genéricas de prejuízos ao seu sustento. Os vídeos apresentados – aparentemente gravados pelo próprio paciente (IDs. 54865121 e 54865122) – demonstram que o réu não trabalha sozinho e tem outros funcionários/parceiros que o auxiliam na manutenção de ar-condicionados de vans escolares, não sendo, pois, comprovado minimamente que o seu afastamento prejudica a continuidade de sua atividade empresarial, nem os eventuais rendimentos provenientes dela. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração destes fundamentos no julgamento do mérito deste writ. Retifique-se a associação para vincular esta ação aos autos da Ação Penal no. 0714865-03.2023.8.07.0004, o qual deu origem ao Incidente de Pedido de Medidas Protetivas no. 0712428-86.2023.8.07.0004. Após, requisitem-se informações do Juízo apontado como coator. Por fim, vista a Procuradoria de Justiça por cinco dias (art. 216 do RITJDFT). Publique-se. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora